Tribunal: TJBA
Processo: 8030316-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030316-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e outros

Advogado(s)
:
KAREN SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA CONTRA MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE DO PREFEITO. GESTOR PÚBLICO QUE AGE EM NOME DO MUNICÍPIO E NÃO EM NOME PRÓPRIO. PRECEDENTES. TJBA. AGRAVO IMPROVIDO.

Nesse aspecto temos que o Agravante moveu ação ordinária para reparação de danos materiais e morais, decorrentes de suposta atuação ilegal do Poder Público Municipal, pelo descumprimento de contratos de prestação de serviços nºs. 320/2014 e 353/2014, cujo objeto seria construção de 01 (uma) escola com 06 (seis) salas Projeto FNDE, na localidade de “Brejo do Espírito Santo” e e uma escola com 04 (quatro) salas Projeto FNDE, na localidade de “Cuscuzeiro”.

Incluiu, pois, no polo passivo da demanda, além do Município, o ex-prefeito municipal, responsável pela gestão à época dos fatos narrados.

O Julgador de origem, reconheceu a legitimidade do 2º agravado, porquanto, na qualidade de prefeito, por ocasião dos fatos narrados, não seria parte legítima para responder no polo passivo da demanda.

Nos termos do entendimento consagrado por este E. Tribunal o prefeito municipal não é parte legítima para figurar em ação de cobrança contra o município , porquanto age em nome do ente municipal, e não nome próprio.

AGRAVO IMPROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por Luma Projetos e Construções, tendo como Agravado o Município de Santa Maria e outro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.